Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. TEMA 506 DO STF. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. BIS IN IDEM. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) análise das provas da autoria delitiva; (III) se possível desclassificar o crime de tráfico para consumo pessoal quando a mercancia é realizada por usuário de droga e a quantidade de entorpecente está aquém da fixada pelo STF como presunção para consumo próprio, no julgamento do Tema 506; (IV) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
7. É relativa a presunção de que a posse de até 40 g de maconha é destinada a consumo próprio, a qual pode ser afastada quando houver elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia.
8. A reiteração delitiva devidamente abarcada na avaliação negativa dos antecedentes não serve como justificativa para negativar a culpabilidade do agente, sob pena de bis in idem.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ilegítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando a quantidade de droga não é significativa a ponto de exigir maior reprimenda (2,8g de cocaína e 26,17g de maconha).
10. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
11. A reincidência, além de ser uma circunstância agravante, tem efeitos que se estendem em outras fases da dosimetria da pena, podendo influenciar na definição do regime de cumprimento da pena, na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional da pena (sursis) e a concessão de benefícios legais. Os efeitos estão previstos em lei e não se trata de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). Precedentes.
12. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 12.1. Os maus antecedentes e a reincidência obstam a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado), ainda que a reincidência não seja específica.
13. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
14. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, possível a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, HC no 318.078/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 25.08.2015. TJDFT, Acórdão no 1946513, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1415688, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Revisor: Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 19.04.2022. TJDFT, Acórdão no 1736109, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.07.2023.